Tribunal: TJDFT
Processo: 0749544-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749544-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAGMILSON TONASSE GOMES AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Na petição de Num 21479884 o agravante requer o desentranhamento da petição de ID 21433223, juntada de forma equivocada, e colaciona petição que afirma ser a correta de suas razões recursais. Também requer que, uma vez deferido o pleito, seja incluída, além da UNIÃO ALTERNATIVA, a agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, conforme petição anexa. Decido. Tendo em vista que não há nos autos indícios de que o agravante tenha agido de má-fé e, considerando, ainda, o dever de cooperação das partes para decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o, do CPC), defiro o pedido de retificação das razões recursais (Num 21479885). Intime-se novamente a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator